Tribunal: TJMT
Processo: 1014130-92.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014130-92.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), IARA VALERIA DOS SANTOS - CPF: 046.865.761-48 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELLE REGINA DA SILVA - CPF: 022.644.371-03 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ARTUR DE LIMA - CPF: 004.734.742-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual penal. recurso em sentido estrito. tráfico de drogas. revogação de prisão preventiva. decisão mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que concedeu liberdade provisória a recorrida pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, visando a decretação de prisão preventiva.

II. Questão em discussão

Existência ou não de pressupostos para a decretação de prisão preventiva.

III. Razões de decidir

Para análise do binômio proporcionalidade/adequação da custódia cautelar, o risco de reiteração criminosa deve ser contraposto à quantidade de substância entorpecente apreendida.

Se a
recorrida está em liberdade há mais de 1 (um) ano, inexiste contemporaneidade a justificar a imposição de prisão preventiva.

Na hipótese de quantidades não expressivas de drogas [39,61g de cocaína e 94,81g de maconha], mostra-se recomendável a outorga da liberdade provisória.

Em relação à custódia preventiva, vige o princípio da confiança no juiz do processo, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
; CPP, art. 310, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 549.925/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 12.3.2020; AgRg no RHC nº 133.364/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 15.9.2020; HC 584.947/RO, Rel. Min. Laurita Vaz, 19.8.2020; HC nº 414.485/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 25.10.2017; TJMT, RSE 29678/2018, Rel. Des. Paulo da Cunha, 26.6.2018; TJMT, RSE NU 1015972-49.2019.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 19.11.2019; TJMT, RSE nº 3421/2014, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 22.6.2015.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 1014130-92.2023.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RECORRENTE(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(s): IARA VALÉRIA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (NU 1014130-92.2023.8.11.0000),
que concedeu liberdade provisória à IARA VALÉRIA DOS SANTOS pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 - (PJe NU 1014130-92.2023.8.11.0000 - ID 172453168).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE sustenta que
“a liberdade da recorrida representa um risco à manutenção da ordem pública e pode estimular a prática de novas infrações penais
”.

Pede o provimento para que seja decretada a prisão preventiva da recorrida (ID 172453169).

IARA VALÉRIA DOS SANTOS pugna pelo desprovimento do recurso (ID 232242684).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID
172453169
).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, por entender que:

“
Recurso em sentido estrito. Crime de tráfico de drogas. Concessão de liberdade provisória. Irresignação ministerial. Alegada necessidade de prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em razão da variedade de drogas apreendidas e risco de reiteração delitiva. Admissibilidade. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão. Provas de autoria e materialidade. Parecer pelo provimento do recurso.”
(Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça - ID 237466183)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 20.3.2023, o Juízo singular homologou a prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória à recorrida nestes termos:

“[...]Verifica-se que PRISÃO CAUTELAR É DESNECESSÁRIA.

Segundo consta dos autos, as circunstâncias em que o crime se deu conquanto extremamente reprovável não resultou gravidade maior do que a já esperada para o tipo penal em análise, uma vez que a quantidade de droga apreendida não se mostra exagerada, sendo 39,61 (trinta e nove gramas e sessenta e um centigramas) de massa bruta de “cocaína” e 94,81g (noventa e quatro gramas e oitenta e um centigramas) de maconha, vide LAUDO PERICIAL nº. 311.3.10.9067.2023.107260-A01, ID 113879578 e, embora haja elementos nos autos no sentido de que a droga, em tese, seria destinada ao comércio espúrio, não se pode afirmar, somente com base nos elementos indiciários até então colhidos nos autos, haver gravidade extremada das condutas, a revelar sua periculosidade.

Some-se a isso, o fato de que em consulta ao Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP, NÃO consta mandado de prisão expedido em desfavor das autuadas. [...]

Especificadamente em relação ao histórico criminal da autuada IARA VALÉRIA DOS SANTOS há que pontuar que malgrado ostente neste Juízo três ações penais, sendo elas: 1) 1033371-51.2020.8.11.0002; 2) 1001953-61.2021.8.11.0002 e 3) 1031610-14.2022.8.11.0002, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, em detida análise aos andamentos processuais das referidas ações não se constatou que deu causa a suspensão dos processos ou tenha criado qualquer embaraço ao bom andamento das referidas ações, as quais tramitam regularmente. Ademais, não há registro de condenações anteriores ao presente fato, devendo ser considerada TECNICAMENTE PRIMÁRIA.

Tais elementos permitem ao Juízo concluir que a ordem pública não estará comprometida com a imediata soltura, vez que, até o presente momento, inexistem elementos que indiquem uma periculosidade acentuada das autuadas e bem assim, a ordem econômica, uma vez que não se trata de crime contra a ordem econômico-financeira. Também ausentes motivos que justifiquem a sua custódia com relação à conveniência da instrução criminal em eventual processo resultante da prática delitiva em comento. O mesmo há que se dizer, a princípio, quanto a assegurar a aplicação da lei penal, pois não há nada indicando que as autuadas se furtarão à aplicação da lei,

Do exposto, com fundamento no artigo 310, inciso III, do Código de Processo Penal, DEFIRO o pedido formulado no id. 113911948 e por consequência, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA às autuadas IARA VALÉRIA DOS SANTOS [...].

Consulte-se o BNMP2.0, certifique-se e EXPEÇAM-SE OS ALVARÁS DE SOLTURA [...].”
(Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito - PJe NU 1011425-18.2023.8.11.0002 -
ID 172453168)

Em 31.7.2023, a 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE ofereceu denúncia em desfavor da recorrida e da corré [Danielle Regina da Silva] por tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 - (PJe NU 1019548-05.2023.8.11.0002 - ID 124821696).

A recorrida [IARA VALERIA DOS SANTOS] apresentou defesa preliminar em 20.9.2023 (PJe NU 1019548-05.2023.8.11.0002 - ID 129580985).

Pois bem.

O Juízo singular concedeu liberdade provisória à recorrida, ao sopesar que a quantidade de drogas - 39,61g (trinta e nove gramas e sessenta e um centigramas) de cocaína e 94,81g (noventa e quatro gramas e oitenta e um centigramas) de maconha
-

“não se mostram exageradas”
e inexiste registro de condenações criminais anteriores ao presente fato, devendo ser considerada “
tecnicamente primária”
.

A decretação da constrição preventiva pressupõe, além de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a demonstração de efetivo perigo advindo da liberdade do agente, se solto poderia colocar em risco a ordem pública, a instrução criminal ou impedir a aplicação da lei penal (TJMT, RSE 29678/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 26.6.2018).

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial no sentido de que, para análise do binômio proporcionalidade/adequação da custódia cautelar, o risco de reiteração criminosa deve ser contraposto à quantidade de substância entorpecente apreendida. Na hipótese de quantidades não expressivas de drogas, mostra-se recomendável a outorga da liberdade provisória (STJ, HC 549.925/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 12.3.2020; HC 584.947/RO - Relatora: Min. Laurita Vaz - 19.8.2020; AgRg no RHC nº 133.364/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 15.9.2020).

Em
consulta ao PJe (Processo Judicial Eletrônico), não se verifica o envolvimento da recorrida em práticas delitivas posteriores a sua liberdade provisória (https://pje.tjmt.jus.br/).

Se
a recorrida está em liberdade desde 20.3.2023 [há mais de um ano], inexiste contemporaneidade a justificar a imposição de prisão preventiva (STJ, HC nº 414.485/SP – Relator; Min. Ribeiro Dantas - 25.10.2017).

Anota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Na hipótese, transcorridos mais de 08 (oito) meses da concessão da liberdade provisória ao recorrido, sem qualquer prova de que tenha incorrido em nova prática delitiva, tampouco descumprido as medidas que lhe foi imposta, não há razão para novo decreto de prisão preventiva
.” (RSE NU 1015972-49.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 19.11.2019).

Nesse quadro, mostra-se pertinente manter o entendimento do juiz da causa que dispõe de horizontalidade para avaliar a conveniência da prisão preventiva, consoante premissa deste e. Tribunal:

“Certo é que cabe ao prudente arbítrio do juiz avaliar a necessidade da custódia cautelar, tendo em vista que ele possui elementos mais seguros à formação da sua convicção, permeando seu decisum com base na razoabilidade. Além do mais, em relação à custódia preventiva, vige o princípio da confiança no juiz do processo, que, por estar mais próximo dos fa
tos
e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar [...].”
(RSE nº 3421/2014, Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 22.6.2015)

Logo, a decisão impugnada [concessiva de liberdade provisória] deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024